Tribunal: STF
Processo: Súmula 510
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 510

Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.

[{"tipo": "topico", "texto": "Competência delegada e autoridade coatoraO Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança quando impetrado contra decisão administrativa proferida pelo Diretor da Coordenação de Secretariado Parlamentar, no desempenho de competência que lhe foi delegada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Incidência daSúmula 510/STF.Doutrina. Precedentes. - O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado  embora resultando de delegação administrativa outorgada pela própria Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, d daConstituição da República.[MS 30.492 AgR, rel. min.Celso de Mello, P, j. 27-02-2014,DJE58 de 25-3-2014.]"}]